Tribunal: TJMT
Processo: 0034860-96.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0034860-96.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[EVANGELISTA PASSOS AMORIM - CPF: 041.073.811-53 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – HORAS EXTRAS E DESCANSO SEMANAL REMUNERADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO ACOLHIDA – DIREITO DO RECEBIMENTO – PREVISÃO NO ARTIGO 39, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO RECORRENTE – ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

“
O julgamento antecipado da lide não ocasionou cerceamento de defesa, vez que existentes nos autos elementos suficientes à formação da convicção do magistrado. O magistrado possui a prerrogativa de afastar provas que se mostrem meramente protelatórias ou inúteis ao deslinde da questão
”. (N.U 0000144-02.2013.8.11.0045, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019).

Não é possível conceder o direito do recebimento de horas extras e demais verbas trabalhistas pleiteadas, se estas alegações não são provadas por meio de documentos contundentes, eis que o ônus da prova é do autor, conforme o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto

por
Evangelistas Passos Amorim
contra a Sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso
, negou provimento aos pedidos formulados, estes que visavam o recebimento de adicional de horas extras trabalhadas, como também o pagamento em dobro dos dias trabalhados em feriados, domingos e pontos facultativos e seus respectivos reflexos nas demais verbas de natureza trabalhista.

Condenou, ainda, o requerente ora apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil (5473610, fl.08).

O apelante arguiu, preliminarmente, o cerceamento de defesa ao fundamento que houve o julgamento antecipado da lide, o que impediu a produção das provas que entendia serem essenciais para o correto deslinde do imbróglio, que no caso, “
seriam técnicos do Tribunal de Contas que realizaram a auditoria operacional em postos fiscais
” (Id. 5473617, fl.02 e Id. 5473617, fl.04).

Sustenta que é Agente de Tributos do Estado, integrante do grupo TAF, e que, embora sua carga horária, por lei, seja de 40 (quarenta) horas semanais, a corresponder a 120 (cento e vinte) mensais, cumpre a jornada de 240 (duzentos e quarenta) horas (Id. 3447074, fls. 18 e 19).

Em face das 120 (cento e vinte) horas a mais trabalhadas, então, pugna pelo recebimento do adicional, já que o recebimento é previsto na legislação pátria, por meio dos artigos 7o, XVI, da Constituição Federal, e 82, III, da Lei Estadual no 4/90

Afiança que este Tribunal “
indubitavelmente reconhece o direito dos servidores públicos de perceber adicional noturno
”, seguindo desta maneira, o entendimento firmado na da Súmula no 213 do Supremo Tribunal Federal, a qual estabelece que

“
é devido o adicional de serviço noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento
” (Id. 5473619, fls. 2 e 3).

Sustenta que, segundo o “
enunciado número 146 do Tribunal Superior do Trabalho
(...)
o trabalho prestado em domingos e feriados, não compensado, deve ser pago em dobro
” (Id. 5473619, fl.04).

Ao final, pugna pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, que sejam julgados procedentes os pedidos veiculados na peça vestibular (Id. 5473619, fl.05).

Instado a se manifestar, o recorrido apresenta contrarrazões no Id. 5473622, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos no apelo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 6734394, fl.02)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 20 de Agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020